Tribunal: TJMT
Processo: 1041971-91.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041971-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), DELVANI ROGERIO ZECCHIN - CPF: 865.776.461-04 (AGRAVANTE), ZECCHIN AGRICOLA LTDA - CNPJ: 42.690.020/0001-81 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXPRESSIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. PESSOA FÍSICA. SÓCIO DE EMPRESA COM PATRIMÔNIO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL. PRESUNÇÃO ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica e pelo sócio pessoa física contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, fundados em Cédula de Crédito Bancário na modalidade capital de giro.

2. Requerimento do recurso: concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que a pessoa jurídica sofreu severas quebras de safra decorrentes de intempéries climáticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a pessoa jurídica comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais;
(ii)
analisar se a presunção de hipossuficiência da pessoa física foi elidida por elementos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pessoa jurídica não goza de presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça, cabendo-lhe demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A queda de receita operacional em determinado exercício, ainda que decorrente de frustração de safra, não configura impossibilidade de custear o processo quando o patrimônio líquido da empresa permanece expressivo e as custas devidas representam fração insignificante desse patrimônio.

6. A existência de prejuízo operacional em exercício específico não se confunde com insuficiência patrimonial apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

7. A presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural é elidida quando o requerente figura como sócio de empresa com patrimônio líquido expressivo e não apresenta documentação pessoal apta a demonstrar a insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 481; TJMT, AI 1004500-07.2026.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo embargante/executado
ZECCHIN AGRÍCOLA LTDA.
e
DELVANI ROGÉRIO ZECCHIN
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000775-84.2025.8.11.0019, opostos em desfavor da embargada/exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
.

A controvérsia tem origem em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário n. 4305890, na modalidade Capital de Giro – FGO PRONAMPE, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Os agravantes opuseram embargos à execução e requereram a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob a alegação de que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento familiar e da atividade empresarial.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade, sob o fundamento de que a análise dos balancetes empresariais revelou substancial disponibilidade financeira, com capital líquido elevado, e que, embora o passivo total superasse ligeiramente o ativo, o capital próprio permanecia expressivo, o que indicaria estrutura patrimonial consolidada e situação de liquidez e estabilidade contábil.

Invocou o entendimento de que a concessão de gratuidade para pessoa jurídica requer prova efetiva de hipossuficiência econômica, a teor dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal (id. 212622095 – PJe 1º Grau).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que são produtores rurais que dependem de sua produção agrícola para subsistência e que sofreram severas quebras de safra decorrentes de intempéries climáticas, conforme laudos de frustração de safra anexados, circunstância que comprometeu integralmente a capacidade de pagamento.

Aduzem que a mera existência de patrimônio acumulado ao longo de anos de exploração agrícola não significa capacidade financeira atual para suportar as custas processuais, porquanto o referido patrimônio não lhe produz rendimentos.

Requerem, assim, a reforma da decisão agravada para que lhes seja concedido o benefício da gratuidade da justiça (id. 330795860).

A tutela recursal foi deferida pela então relatora, que concedeu a gratuidade da justiça aos agravantes para fins recursais e determinou o regular prosseguimento da ação de origem independentemente do pagamento das custas, até julgamento definitivo por esta Câmara (id. 332572863).

Intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (id. 341694393).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A controvérsia reside em saber se os agravantes demonstraram a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, requisito indispensável para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.

O inconformismo não merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

No plano infraconstitucional, o artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.

Contudo, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural – cuja declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil –, a pessoa jurídica não se beneficia dessa presunção, de modo que deve trazer aos autos prova concreta de sua impossibilidade de custear o processo.

Sobre o tema em análise, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a Sumula 481, segundo a qual faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No mesmo sentido é o firme posicionamento desta Segunda Câmara de Direito Privado:

“(...) A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A existência de ativos financeiros expressivos e a ausência de documentação apta a demonstrar incapacidade econômica afastam a concessão do benefício. (...)”
(TJMT, 1004500-07.2026.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026).

No caso dos autos, o exame dos balancetes acostados pelos próprios agravantes revela situação patrimonial e financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência.

O balancete referente ao exercício de 2024, do período de 01/janeiro/2024 a 31/dezembro/2024, demonstra que a empresa Zecchin Agrícola Ltda. encerrou o ano com ativo total de R$ 631.077,73 e lucro acumulado de R$ 342.721,72 (id. 212373856 – PJe 1º Grau).

Já o balancete relativo ao período de 01/janeiro/2025 a 30/setembro/2025 revela que, embora a receita bruta de vendas tenha sofrido expressiva retração, o ativo total permanece em R$ 632.930,78 e o patrimônio líquido se mantém inalterado em R$ 611.161,99.

É certo que a queda na receita de vendas em 2025 pode indicar dificuldade operacional momentânea, compatível com a alegação de frustração de safra.

Contudo, essa circunstância, isoladamente, não configura a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sobretudo quando o patrimônio líquido da empresa se mantém superior a R$ 611 mil e o ativo total supera R$ 632 mil.

As custas devidas nos autos de origem correspondem a R$ 3.017,77 (três mil e dezessete reais e setenta e sete centavos), montante que representa menos de 1% do patrimônio líquido da empresa, elemento que não autoriza a conclusão de que o pagamento comprometeria a atividade empresarial ou o sustento familiar.

Registre-se que a simples existência de prejuízo operacional em determinado exercício não se confunde com insuficiência patrimonial. Admitir raciocínio diverso significaria conferir a todo produtor rural que sofresse quebra de safra, independentemente de seu patrimônio acumulado, o direito automático à gratuidade da justiça, o que desvirtuaria a finalidade do instituto.

No tocante ao agravante pessoa física, Delvani Rogério Zecchin, cumpre registrar que, embora a pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade em sua declaração de hipossuficiência, essa presunção admite prova em contrário.

No caso, o agravante figura como sócio de empresa com patrimônio líquido superior a R$ 611 mil, circunstância que, aliada à ausência de qualquer documentação pessoal que ateste a insuficiência de recursos – como declaração de imposto de renda, extratos bancários ou comprovantes de rendimento –, elide a presunção e impõe o indeferimento do benefício.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes/executados
ZECCHIN AGRÍCOLA LTDA.
e
DELVANI ROGÉRIO ZECCHIN
e, em consequência,
REVOGO
a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso (id. 332572863), determinando o recolhimento das custas processuais no prazo fixado pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026